Tribunal: TJBA
Processo: 8066289-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066289-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: HERALDO SILVA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. SUPERVENIENTE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. PRISÃO ESPECIAL. LOCAL SEPARADO E DIGNO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO APRECIADA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de HERALDO SILVA DE SOUZA, advogado, insurgindo-se contra a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA que decretou e manteve sua prisão preventiva, cumprida em 01 de julho de 2025, pela suposta prática de crimes relacionados à organização criminosa. O Paciente é acusado de, no exercício da advocacia, manter contatos privilegiados e intermediar valores ilícitos para membros da facção criminosa denominada "Primeiro Comando de Eunápolis – PCE", associada ao "Comando Vermelho – CV". Os Impetrantes pleitearam a revogação da prisão, alegando falta de fundamentação idônea, ausência de contemporaneidade, violação do prazo nonagesimal para reavaliação da custódia previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a substituição da prisão por domiciliar devido à inexistência de Sala de Estado Maior, conforme a prerrogativa do artigo 7º, inciso V, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia do writ cinge-se a analisar: (i) se a omissão da reavaliação periódica da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecido pelo artigo 316, parágrafo único, do CPP, enseja a ilegalidade da custódia e, consequentemente, resulta na perda superveniente do objeto, caso o ato tenha sido praticado após o termo; (ii) a existência de fundamentação concreta e contemporânea para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão da periculosidade do Paciente e de seu modus operandi no contexto de organização criminosa estruturada; e (iii) se a custódia de advogado em Centro de Observação Penal (COP), em cela separada e com condições condignas, é suficiente para atender à prerrogativa de prisão especial prevista no artigo 7º, inciso V, da Lei n° 8.906/94, afastando o pedido de substituição por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A alegação de ilegalidade da prisão decorrente da suposta ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que exige a reavaliação da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias, se encontra prejudicada. Houve a prolação de decisão pelo Juízo a quo em 13 de outubro de 2025 que, mesmo após o decurso do prazo nonagesimal, procedendo à efetiva reavaliação e ratificação da prisão preventiva, superando a omissão apontada pela defesa e acarretando a perda superveniente do interesse processual nesta parte mandamental. 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e, subsidiariamente, pela conveniência da instrução criminal. A decisão judicial ressaltou a elevada periculosidade do Paciente, evidenciada pelo modus operandi - utilizar as prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia para manter contato privilegiado e intermediar ações e valores entre membros da organização criminosa "Primeiro Comando de Eunápolis – PCE", associada ao "Comando Vermelho – CV", facção de abrangência interestadual e alto poder ofensivo, envolvida sistematicamente com tráfico de drogas e crimes violentos - o que confere gravidade concreta à conduta, justificando o risco reflexo de abalo social e a necessidade de cessar a atuação delitiva. 5. A contemporaneidade da custódia cautelar se mantém hígida, pois, tratando-se de crimes de natureza permanente ou continuada, como a participação em organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), o periculum libertatis não se exaure com o avanço da instrução criminal. O risco de reiteração delitiva e a capacidade de articulação do Paciente persistem enquanto houver indícios de que ele possa continuar servindo de elo de comunicação e articulação para a facção criminosa, sendo a segregação imperiosa para interromper a atuação sistemática e organizada do grupo. 6. O pedido subsidiário de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sob o argumento da inexistência de Sala de Estado Maior, não prospera. A prerrogativa do advogado de recolhimento em Sala de Estado Maior até o trânsito em julgado de decisão condenatória, nos termos do artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94, é satisfeita quando o Paciente é custodiado em local distinto da prisão comum, com condições condignas, conforme estabelece o artigo 295, parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Penal. Tendo sido o Paciente recolhido no Centro de Observação Penal (COP), em Salvador, unidade prisional que oferece instalações adequadas e separadas dos detentos comuns, não há que se falar em ilegalidade apta a ensejar a prisão domiciliar ou a substituição da medida por cautelares diversas, que se mostram insuficientes para o caso de gravidade concreta. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO. Tese de julgamento: "1. A superveniência de decisão judicial que reavalia a prisão preventiva, ainda que após o decurso do prazo nonagesimal estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, acarreta a perda do interesse processual quanto à alegação de omissão do ato. 2. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi do advogado que utiliza suas prerrogativas profissionais para integrar e fomentar atividades de organização criminosa estruturada e complexa, constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. O recolhimento de advogado em unidade prisional distinta da prisão comum, em celas separadas e que ofereçam condições condignas, como o Centro de Observação Penal (COP), é suficiente para garantir a prerrogativa de prisão especial prevista no artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94, não configurando constrangimento ilegal a justificar a substituição por prisão domiciliar." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312, 316, parágrafo único, 319 e 295, § 1º e § 2º. Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 7º, V. Lei nº 12.850/2013. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 214.014/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025. STJ, HC n. 994.193/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025. STJ, AgRg no RHC n. 199.491/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8066289-84.2025.8.05.0000, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis-BA, figurando como impetrantes REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR e JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA, e Paciente, HERALDO SILVA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.